Tribunal: TJES
Processo: 5002025-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002025-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: GISELLE LEMOS SCHMIDEL KAUTSKY e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – MANUTENÇÃO – CULPA INDICIÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PRESTAVA SERVIÇO PARA A RECORRENTE – LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA PERCEPÇÃO DA VERBA – 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os agravados comprovam que seu familiar Hegner Kautsky (genitor/cônjuge), faleceu em acidente automobilístico envolvendo veículo de propriedade da
MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA.
, que estava a serviço da
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.

2.
Sobre o sinistro, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal, acostado no evento nº 7332077 (fls. 40/61), revela que o veículo em que se encontrava Hegner Kautsky foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262.

3.
A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, veículo que estava a serviço da ora agravante.

4.
Presentes elementos que indicam que o acidente envolvendo a carreta que estava a serviço da parte agravante foi causado por culpa exclusiva do seu condutor, revela-se pertinente a fixação do pensionamento mensal em favor dos agravados, que na condição de filhos e esposa do falecido, contavam com os proveitos econômicos do trabalho deste para a composição do orçamento familiar, sendo irrelevante o fato da viúva exercer atividade remunerada.

5.
O agravado
HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY
possui 22 (vinte e dois) anos, enquanto a agravada
HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY
conta, atualmente, com 21 (vinte e um) anos de idade, presumindo-se a dependência econômica destes até os 24 (vinte e quatro) anos, limite etário consolidado pela jurisprudência pátria para a cessação da obrigação alimentar que deve ser aplicado no caso sob exame.

6
.
Agravo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, no bojo da “ação de reparação de danos morais e materiais” movida em seu desfavor e também de
RUAN RAMIRES ALVES
,
MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA.
e
SOMPO SEGUROS S/A
por
GISELLE LEMOS SCHMIDEL KAUTSKY
,
HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY
e
HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY
, que

deferiu o pleito de tutela de urgência formulado na inicial para determinar aos requeridos, solidariamente, “que, mensalmente, paguem aos autores um Salário Mínimo, à razão de um terço para cada um, mediante depósito, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido, nas contas indicadas na inicial” (evento nº 7332066).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7332048, a parte agravante afirma, em resumo, que:
(I)
“a dependência ao genitor cessou quando os autores completaram 18 anos de idade, não havendo nenhuma prova de dependência contrária” (fl. 07)
(
I
I)
“a genitora dos agravantes é servidora pública federal da UFES, no cargo de professora, cujos vencimentos líquidos alcançam a elevada monta de R$6.785,50, conforme detalhamento da folha de pagamento pessoal em anexo. Não há que se falar, portanto, em perigo na demora quanto à subsistência dos agravados pela morte do genitor, já que a renda auferida pela mãe dos autores se mostra suficiente para prestar eventual assistência material que se faça necessária” (fl. 08);
(I
I
I)
“é gritante e visível o perito de irreversibilidade da medida caso a decisão seja mantida, tendo em vista que se os valores forem vertidos aos agravados estes valores não voltarão à agravante” (fl. 10);
(
IV
)
“não há responsabilidade da agravante, já que a atividade que supostamente gerou o dano é relacionada ao transporte, ato que por esta Empresa não foi praticado” (fl. 12); e que
(V)
“o acidente ocorreu por circunstâncias alheias ao condutor, que seguia seu trajeto com prudência sobre a via, adotando toda cautela necessária à condução do veículo em situações de pista molhada, mas que, ainda assim, houve a derrapagem do compartimento” (fl. 16).

Do cotejo dos documentos que instruem o presente instrumento, observa-se que os agravados comprovam que seu familiar Hegner Kautsky (genitor/cônjuge), faleceu em acidente automobilístico envolvendo veículo de propriedade da
MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA.
, que estava a serviço da
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.

Sobre o sinistro, o Boletim de Acidente de Trânsito de lavra da Polícia Rodoviária Federal, acostado no evento nº 7332077 (fls. 40/61), revela que o veículo em que se encontrava Hegner Kautsky foi colhido em sua mão de direção na Rodovia BR 262, nos seguintes termos:

No dia 17/10/2021, por volta das 16:00, no km 39,9 da BR-262, no município de Domingos Martins/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão lateral de sentido oposto, lesionando quatro pessoas gravemente. Os veículos envolvidos foram uma carreta DAF/XF FTT 530(V1); e um VW/PASSAT(V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o veículo V1 trafegava tracionando três semirreboques na faixa de trânsito do sentido Viana-ES/Domingos Martins-ES e o V2 trafegava no sentido contrário (Domingos Martins/Viana).

No momento 2, o V1, enquanto fazia a curva, ocupou a faixa de sentido contrário com os dois últimos semirreboques que derraparam para a contramão e ocuparam a faixa de V2. No momento 3, V2 colidiu contra o segundo semirreboque tracionado por V1 (conforme constatação de danos no eixo e no para-choque do semirreboque). A colisão ocorreu sobre a faixa de trânsito do sentido Domingos Martins/Viana, por onde transitava V2 (conforme orientação dos fragmentos desprendidos no local da interação).

No momento 4, com o impacto, V2 foi arremessado contra a defensa à margem da rodovia, da mesma faixa de trânsito por onde transitava(Domingos Martins-Viana) onde permaneceu parado. O veículo V1 parou aproximadamente uns cem metros a frente do local da colisão, na faixa de trânsito por onde o mesmo transitava (Viana/Domingos Martins).

A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações e levantamentos no local do acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a ocupação da faixa de sentido contrário, ação essa realizada pelos semirreboques tracionados por V1. O local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros também providenciou o desencarceramento do condutor de V2, que se encontrava preso nas ferragens.

A via apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos.-O condutor e os três passageiros de V2 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins.-O veículo V2 foi removido para o pátio do Auto Socorro Cardoso por falta de responsável pelo mesmo no local.-O veículo V1 foi entregue no local para o próprio condutor envolvido. O condutor de V1 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. Também preencheu Termo de Declaração do Envolvido.

A clareza da narrativa do agente de segurança pública, aliada aos registros fotográficos também constantes do aludido Boletim de Acidente de Trânsito, demonstram, de forma indiciária, a culpa do condutor da carreta pelo acidente, veículo que estava a serviço da ora agravante.

Identifica-se que, embora as condições climáticas fosse ruins no momento do sinistro, tais circunstâncias não se enquadram no conceito de caso fortuito, já que é dever do motorista trafegar em velocidade reduzida e com especial cautela, na forma fixada pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
1
, principalmente considerando o porte do veículo em questão.

No tocante a alegada exclusão de responsabilidade da agravante em razão do contrato celebrado com a prestadora de serviços
MUSTIQUE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA.
, tal ajuste não é oponível a terceiros, vinculando somente as partes contratantes.

Isso porque, segundo a denominada teoria do risco-proveito, aquele que lucra com a atividade na condição de tomador de serviços de transporte deve ser responsabilizado solidariamente com o transportador perante terceiros por eventuais danos decorrentes de acidente, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. 4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.282.069/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016.)

Portanto, presentes elementos que indicam que o acidente envolvendo a carreta que estava a serviço da parte agravante foi causado por culpa exclusiva do seu condutor, revela-se pertinente a fixação do pensionamento mensal em favor dos agravados, que na condição de filhos e esposa do falecido, contavam com os proveitos econômicos do trabalho deste para a composição do orçamento familiar, sendo irrelevante o fato da viúva exercer atividade remunerada.

Ademais, do exame do padrão de vida ostentado pelos agravados em razão da notória condição econômica do falecido Hegner Kautsky, empresário que integrava o conselho do Grupo Coroa, percebe-se que o valor do pensionamento provisório, arbitrado em um salário-mínimo, revela-se simbólico, principalmente quando sopesadas as demandas financeiras dos filhos
HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY
e
HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY
, a primeira estudante do curso de medicina na Universidade Federal Fluminense e o segundo está regularmente inscrito no programa de Licenciatura em Engenharia Informática e Computação da Faculdade de Engenharia do Porto, em Portugal (evento nº 7332078, fls. 30 e 31).

Por fim, observa-se que o agravado
HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY
possui 22 (vinte e dois) anos, enquanto a agravada
HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY
conta, atualmente, com 21 (vinte e um) anos de idade (evento 7332077, fls. 38/39), presumindo-se a dependência econômica destes até os 24 (vinte e quatro) anos, limite etário consolidado pela jurisprudência pátria para a cessação da obrigação alimentar que deve ser aplicado no caso sob exame. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. Ação movida por filho maior universitário contra genitor. Sentença de parcial procedência. Verba alimentar fixada em 25% do salário-mínimo. Irresignação do alimentando, com pedido de majoração da obrigação. Mérito. Alimentos. Filho maior, com capacidade laboral, sem vínculo empregatício ou rendimentos. Necessidade de pensionamento, ante existência de outras despesas inerentes à conclusão dos estudos. Subsistência da obrigação alimentar em decorrência do vínculo de parentesco e da condição de estudante. Aplicação do teor da Súmula nº 358, STJ. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil e do artigo 229 da Constituição Federal. Genitor que exerce atividade laborativa remunerada e tem outros dois filhos menores. Capacidade financeira em prover o encargo alimentar. Sentença parcialmente reformada. Fixação do pensionamento em meio salário mínimo mensal, até que o alimentando complete o curso universitário ou complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Genitora que também deve auxiliar financeiramente para a formação acadêmica do filho. Sucumbência inalterada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1013250-34.2019.8.26.0482; Ac. 15609980; Presidente Prudente; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 27/04/2022; DJESP 03/05/2022; Pág. 1922)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. VINTE E QUATRO ANOS COMPLETOS. CURSO SUPERIOR. GENITOR DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos. 1.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento. 2. No caso em análise, o filho ultrapassou os 24 anos conforme entendimento jurisprudencial, não há comprovação sobre impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e o genitor alega desemprego. Portanto, em sede de cognição sumária não é possível a fixação da obrigação alimentar. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; Rec 07118.66-60.2021.8.07.0000; Ac. 135.4503; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/07/2021; Publ. PJe 22/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar o atingimento da idade de 24 (vinte e quatro) anos pelos agravados
HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY
e
HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY
como termo para cessação da obrigação alimentar atribuída aos requeridos, mantendo-se na íntegra os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)